Tribunal: TJBA
Processo: 8058365-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058365-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMMANUELLE ALDERIGI MARMO RANGEL DOS ANJOS

Advogado(s)
:
PAULO SOARES DE FREITAS, WAGNER VELOSO MARTINS, NICIA NOGUEIRA DIOGENES SANTOS DE ABREU

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ASTREINTES. REVISÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Emmanuelle Alderigi Marmo Rangel dos Anjos contra decisão que julgou parcialmente procedente a Exceção de Pré-Executividade (EPE), reconhecendo excesso de execução no cumprimento de sentença.

2.

O juízo de origem acolheu parcialmente a EPE, reconhecendo erro material nos cálculos das astreintes e reduzindo de ofício o valor de R$ 324.300,00 para R$ 100.000,00.

3.

A exequente alegou descumprimento da obrigação de fazer por parte do executado, referente à retirada de anotação de negativação, com multa diária fixada em R$ 300,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível a exceção de pré-executividade para alegação de excesso de execução; e
(ii) estabelecer se é legítima a revisão de ofício do valor das astreintes pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A exceção de pré-executividade é cabível para alegações de ordem pública que não demandem dilação probatória, como o excesso de execução, desde que amparadas em prova pré-constituída.

2.

O erro material nos cálculos das astreintes pode ser corrigido de ofício pelo magistrado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

3.

A decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício.

4.

A revisão retroativa das astreintes é admitida em situações excepcionais, quando há risco de enriquecimento sem causa e ineficácia da medida coercitiva.

5.

A limitação das astreintes para R$ 100.000,00 se justifica diante da ausência de diligência da parte autora quanto ao descumprimento da obrigação de fazer pela parte ré.

6.

A multa coercitiva deve ser proporcional à obrigação imposta e suficiente para compelir o cumprimento, considerando o tempo de descumprimento e a capacidade econômica do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de pré-executividade é meio legítimo para alegação de excesso de execução, desde que não haja necessidade de dilação probatória.

2.

O erro material nos cálculos pode ser corrigido de ofício pelo juízo, a qualquer tempo.

3.

A decisão que fixa astreintes pode ser revista de ofício, inclusive com eficácia retroativa, em casos excepcionais.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único; 535, IV; 537, §1º; 536, §1º; 139, IV; 497.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1912277/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18/05/2021.
STJ, AgInt no REsp 1960444/SP, j. 23/08/2022.
STJ, REsp 1896174/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11/05/2021.
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1930477/PR, j. 23/08/2022.
STJ, REsp 1819069/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26/05/2020.
STJ, REsp 1967587/PE, j. 21/06/2022.
STJ, REsp 1840693/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26/05/2020.
STJ, AgInt no AREsp 1210400/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 29/06/2020.

STJ, AgInt no AgRg no AREsp 738682/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17/11/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º

8058365-56.2024.8.05.0000
,

tendo como Agravante
EMMANUELLE ALDERIGI MARMO RANGEL DOS ANJOS
,

e Agravado

BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e negar provimento
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator